Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-93.2021.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação dos autores de que foram coagidos ao pagamento dos serviços prestados pelo hospital. Não comprovação. Ausência de prova de que a autora teve sua alta médica condicionada ao pagamento da nota promissória. Cobrança dos serviços prestados pelo réu que configura exercício regular do direito. Danos materiais e morais não

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação dos autores de que foram coagidos ao pagamento dos serviços prestados pelo hospital. Não comprovação. Ausência de prova de que a autora teve sua alta médica condicionada ao pagamento da nota promissória. Cobrança dos serviços prestados pelo réu que configura exercício regular do direito. Danos materiais e morais não configurados. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu provido, prejudicado o dos autores.